Tribunal: STF
Processo: HC 226412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Intempestividade de recurso especial. Marco inicial para abertura de prazo recursal. Recesso forense. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.